Tribunal: TCU
Processo: 031.806/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor Sandro Matos Pereira, então prefeito do Município de São João de Meriti  RJ (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da original ausência de execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 335.500-35/2010 (Siafi 744.154) para a revitalização das Praças Madalena, Vila Norma, Eden e do Camilo, no aludido município, sob o valor total de R$ 1.197.239,20 por meio do aporte de R$ 682.500,00 em recursos federais e de R$ 514.739,20 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste se estendido de 15/12/2010 a 23/6/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Sandro Matos Pereira, como então prefeito de São João de Meriti - RJ (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da original ausência de execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 335.500-35/2010 (Siafi 744.154) para a revitalização das correspondentes praças (Madalena, Vila Norma, Eden e do Camilo) sob o valor total de R$ 1.197.239,20 por meio do aporte de R$ 682.500,00 em recursos federais e de R$ 514.739,20 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada de 15/12/2010 a 23/6/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Sandro Matos Pereira, como responsável, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Sandro Matos Pereira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Original (R$): 3/12/2012 11.799,33 2/5/2013 26.050,90 18/7/2014 105.812,44 9.3. aplicar em desfavor de Sandro Matos Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. informar o Município de São João de Meriti - RJ, por intermédio da unidade técnica, no sentido de que, diante do indevido recolhimento do débito a partir da anunciada devolução sob o valor de R$ 216.966,67 (duzentos e dezesseis mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em 8/2/2019, subsistiria o respectivo saldo integral em favor do aludido ente municipal perante o Tesouro Nacional, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida junto ao Ministério do Turismo por meio da subsequente petição administrativa, até porque a reparação do eventual dano ao erário estaria sob a responsabilidade do gestor público, e não do ente municipal, resultando a aludida devolução desses valores pelos subjacentes recursos municipais em duplo prejuízo à municipalidade, seja pela falta do equipamento público a partir da falta de consecução do ajuste em prol da população local, seja pela indevida devolução dos recursos pelo tesouro municipal a partir da indevida tentativa de eventualmente ajudar o desidioso gestor-responsável; 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.7.1. à Prefeitura e à Câmara Municipal de São João de Meriti - RJ, além do Ministério do Turismo, para ciência e eventuais providências; 9.7.2. ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para ciência e adoção das providências cabíveis diante da eventual malversação dos correspondentes recursos municipais em função do indevido ressarcimento do aludido dano ao erário sob a pessoal responsabilidade do gestor público, e não do ente municipal, como indicado pelo item 9.6 deste Acórdão; e 9.7.3. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.